Tribunal: TJES
Processo: 5004784-33.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004784-33.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATHASHA AIRES JESUS SANTOS DA SILVA

APELADO: BRITISH AIRWAYS PLC

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo internacional operado pela companhia aérea apelada, o que resultou na chegada da autora ao destino final com 24 horas de atraso, impactando o comparecimento a cirurgia previamente agendada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso que comprometeu o itinerário da passageira e (ii) a existência de dano moral indenizável em razão da demora no transporte e da ausência de assistência material adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea pelo transporte de passageiros é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente sendo afastada nas hipóteses de força maior, caso fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor, o que não restou demonstrado.
4. O atraso do voo inicial, ocasionado por problemas técnicos (fortuito interno), ainda que do aeroporto, integra os riscos inerentes à atividade da companhia aérea e não afasta sua responsabilidade.
5. A ausência de assistência material pela companhia aérea, em descumprimento ao disposto nos artigos 27 e 28 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, agravou os transtornos suportados pela passageira, caracterizando falha na prestação do serviço.
6. O dano moral, no caso, decorre in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, pois se presume o sofrimento advindo da incerteza quanto ao cumprimento do contrato, do estresse causado pela necessidade de reacomodação forçada e da perda de evento relevante no destino final.
7. A jurisprudência pátria reconhece que o atraso em voos internacionais, aliado à falta de assistência adequada, enseja reparação por danos morais, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e provido para condenar a companhia aérea apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, com base na taxa SELIC.
Tese de julgamento:
"O atraso significativo em voo internacional, aliado à ausência de assistência material pela companhia aérea, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de comprovação específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 27 e 28.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0012858-46.2014.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 0021048-57.2012.8.08.0014; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.078262-7/002; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.168171-1/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NATHASHA AIRES JESUS SANTOS DA SILVA
interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de
BRITISH AIRWAYS PLC.
A autora/apelante pleiteia a reforma da decisão com a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos transtornos decorrentes de atraso em voo internacional, que resultou na chegada ao destino final com 24 horas de atraso.

Alega que o atraso no voo inicial de conexão, causado por problemas técnicos (fortuito interno), comprometeu o itinerário original e causou-lhe relevante abalo psicológico, especialmente diante da necessidade de adiamento de cirurgia agendada em Brasília para o mesmo dia do desembarque, resultando em estresse e sensação de abandono. Sustenta que a companhia aérea não providenciou assistência material adequada e descumpriu as normas da ANAC, infringindo também o Código de Defesa do Consumidor.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Peço data para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
NATHASHA AIRES JESUS SANTOS DA SILVA
interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de
BRITISH AIRWAYS PLC.
A autora/apelante pleiteia a reforma da decisão com a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos transtornos decorrentes de atraso em voo internacional, que resultou na chegada ao destino final com 24 horas de atraso.

Alega que o atraso no voo inicial de conexão, causado por problemas técnicos (fortuito interno), comprometeu o itinerário original e causou-lhe relevante abalo psicológico, especialmente diante da necessidade de adiamento de cirurgia agendada em Brasília para o mesmo dia do desembarque, resultando em estresse e sensação de abandono. Sustenta que a companhia aérea não providenciou assistência material adequada e descumpriu as normas da ANAC, infringindo também o Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da companhia aérea apelada pelo atraso do voo que resultou no desembarque da autora com 24 horas de atraso, justamente no dia da cirurgia marcada, e ao dever de indenizar os danos morais alegadamente sofridos pela apelante.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise dos fundamentos do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que a responsabilidade civil da companhia aérea, em casos de transporte de passageiros, é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo afastada apenas nas hipóteses de força maior, caso fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor, o que não restou comprovado nos autos.

Conforme consta na inicial e nas razões recursais, a autora, apesar da urgência que tinha de viajar, foi reacomodada em voo alternativo após a perda da conexão, tendo de embarcar 24 (vinte e quatro) horas depois do previsto, suportando esse longo período sem a devida assistência material pela apelada, violando, assim, o disposto nos artigos 27 e 28 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que prevê o fornecimento de suporte (alimentação, hospedagem e transporte) em situações de atraso prolongado. A ausência de assistência, associada ao impacto psicológico decorrente do risco de perda de uma cirurgia previamente agendada, caracteriza um quadro que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

Além disso, a jurisprudência tem reconhecido que o atraso de voos internacionais, quando somado à falta de informações claras e à desassistência material, gera lesão extrapatrimonial. A propósito, em situações análogas, este Tribunal de Justiça entende que o dano moral decorre
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo específico, bastando a demonstração do evento danoso:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 -
Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa
. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual. Art. 405 do Código Civil. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO. 1. Restou devidamente comprovado nos autos que as passagens aéreas foram adquiridas pela autora com destino à Veneza, com conexão por Lisboa, operado pela TAP LINHAS AÉREAS. A alteração da passagem aérea, agora com conexão em Londres e em Roma, sendo o destino final Veneza, operado pela Bristish Airway, decorreu de falha na prestação do serviço pela empresa aérea Apelante, que não localizou a reserva aérea, devidamente adquirida pela autora, ora Apelada, no momento oportuno. 2.
Vale salientar, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço aéreo decorre in re ipsa, isto é, derivam do próprio fato, independentemente de prova
. 3. No tocante ao valor judicialmente fixado da indenização por danos morais, não é necessário observar as indenizações tarifárias da Convenção de Montreal, devendo prevalecer o Código de Defesa do Consumidor e análise das circunstâncias do caso concreto. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada, excepcionalmente, em R$ 15.000,00, valor mais adequado às circunstâncias do caso concreto, a saber, (I) alteração do voo, previamente reservado, por falha da prestação do serviço, (II) dificuldades linguísticas provocadas pela reacomodação da autora em novo voo, pois o voo originário tinha conexão em Lisboa (sendo o transporte aéreo realizado em português) e o novo voo tinha conexão em Londres (sendo o transporte aéreo realizado em língua inglesa) e (III) permanência por 9 dias em Londres, em razão de nevasca, mas a demora para reacomodar a autora em novo voo (após a nevasca) foi injustificada e (IV) a autora passou seu aniversário e o natal longe em destino diverso do programado. (TJES; APL 0021048-57.2012.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 29/09/2014; DJES 10/10/2014) (destaquei)

No caso em apreço, a apelada não comprovou a adoção de medidas efetivas para minimizar os transtornos, tampouco apresentou provas que afastassem sua responsabilidade pelo descumprimento contratual, limitando-se a argumentar genericamente sobre fatores externos que teriam contribuído para o atraso. Assim, não há como afastar sua obrigação de reparar os danos causados, até porque, ao tentar justificar o problema,
ocorrido em 2024
, com base na Pandemia COVID-19, chega a ser algo temeroso, até porque, nem mesmo durante a sua ocorrência. a pandemia de COVID-19 pode ser utilizada como escusa genérica para afastar a responsabilidade pelas falhas na prestação de serviços cometidas durante o período de vigência das medidas restritivas dela decorrentes:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA - CONTEXTO SANITÁRIO GERADO PELA COVID-19 - ALEGAÇÃO GENÉRICA - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA - CANCELAMENTO DE VOO - ABALO MORAL - COMPENSAÇÃO DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FORMA DE INCIDÊNCIA - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - DEVER DE REPARAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FORMA DE INCIDÊNCIA.. A pandemia de COVID-19 não compreende escusa genérica para afastar a responsabilidade pelas falhas na prestação de serviços cometidas durante o período de vigência das medidas restritivas. O fortuito externo, por se caracterizar como excludente de responsabilidade do prestador de serviço, compreende ônus probatório seu. O cancelamento e a alteração de voo, capazes de impedir o consumidor a chegar em seu destino com longas horas de atraso, constitui falha na prestação do serviço a ensejar ilícito moral indenizável. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída à ré, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e dos autores da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Em havendo relação contratual entre as partes, sobre o valor da indenização por danos morais incidem juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação da ré e correção monetária, desde o arbitramento da condenação. Comprovado pela autora os gastos realizados com alimentação e hospedagem em decorrência do cancelamento e remarcação de voo, é devida a indenização por danos materiais. Na indenização por danos materiais a correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo - evento danoso - Súmula 43 do STJ, e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação - responsabilidade contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.078262-7/002, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - PANDEMIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - A pandemia provocada pelo COVID-19, por si só, não afasta a responsabilidade da companhia aérea, se ajustes provocados, implicaram em falha na prestação dos serviços de transporte e não foi prestada a devida assistência a seus clientes. - A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (L. nº 8.078/90), podendo ser afastada nas hipóteses do §3º do mencionado dispositivo legal. - Comprovada a falha na prestação do serviço da companhia aérea, não há como afastar a sua responsabilidade pelos danos materiais e morais causados aos clientes. - O cancelamento do voo, com o consequente atraso da viagem e a falta de assistência da companhia aérea aos clientes criaram nestes uma situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico, ficando evidenciada a ocorrência efetiva do dano moral. - A fixação da indenização deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. - O termo inicial dos juros moratórios decorrentes da responsabilidade contratual é a citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil vigente. - Tendo sido os honorários de sucumbência fixados de acordo com a previsão legal (CPC, art. 85, § 2º), não há que se falar em sua alteração. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.168171-1/001, Relator (a): Des.(a) Marco Antônio de Melo, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 01/02/2023).

Configurado o dano, impende examinar o arbitramento da respectiva indenização. A fixação econômica do dano moral muitas vezes cria situações controvertidas na doutrina e jurisprudência, em razão de o legislador pátrio ter optado, em detrimento dos sistemas tarifados, pela adoção do sistema denominado aberto, em que tal tarefa incumbe ao juiz, tendo em vista o bom senso e determinados parâmetros de razoabilidade.

Nessa perspectiva, é imprescindível que se realize o arbitramento do dano moral com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

A propósito, MARIA HELENA DINIZ ensina que:

"(...) o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Assim, quanto ao valor da indenização, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da medida, entendo adequado fixar a indenização em R$ 10.000,00, quantia suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela apelante e desestimular a repetição de condutas semelhantes pela companhia aérea.

Diante do exposto, voto por
dar provimento ao recurso de apelação
, para condenar a apelada BRITISH AIRWAYS PLC ao pagamento de indenização por danos morais à apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por tratar-se de responsabilidade contratual, incide sobre a indenização devida a título de danos morais juros de mora desde a data da citação e correção monetária desde o arbitramento, devendo-se adotar a taxa SELIC como índice oficial para incidência de juros, vedada a sua cumulação com a correção monetária.

Em razão do provimento do recurso, inverto ônus da sucumbência, não havendo de se falar em majoração de honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar